Tribunal: TJSP
Processo: 2381280-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – OFERECIMENTO DE GARANTIA PARA O DÉBITO TRIBUTÁRIO – ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – ACOLHIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – OFERECIMENTO DE GARANTIA PARA O DÉBITO TRIBUTÁRIO – ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – ACOLHIMENTO COMO GARANTIA INTEGRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA À SUSPENSÃO OU A EXCLUSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS RELACIONADAS À MESMA DÍVIDA FISCAL – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS PELA MESMA LITIGANTE – PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE EXECUTADA À DESONERAÇÃO OU ENTÃO A INVERSÃO DO REFERIDO ENCARGO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Providência (cancelamento de Ato de Protesto Extrajudicial), autorizada, na origem, condicionada ao recolhimento dos respectivos emolumentos, pela parte executada, perante o Tabelião de Protesto de Títulos competente. 2. Pendência de solução da matéria jurídica controvertida, atinente à higidez da Certidão de Dívida Ativa no 1.292.324.070, decorrente da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.113.609-3. 3. Prevalência, por ora, da referida autuação fiscal, ante o seguinte: a) presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; b) inexistência de provimento jurisdicional favorável, até o momento, em ação diversa, ajuizada pela parte executada, visando a nulidade da mesma dívida fiscal (Processo no 1059444-84.2020.8.26.0053, em tramitação perante a D. 12a Vara da Fazenda Pública, da Comarca da Capital). 4. Irrelevância da aceitação da oferta de Apólice de Seguro-Garantia. 5. Adequação do ônus financeiro da referida medida processual, atribuído, em desfavor da parte executada, reconhecida. 6. Aplicação, por analogia, do Tema no 264, do C. STJ. 7. Idêntica questão, com a mesma orientação, já decidida, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, em 23.9.24, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2257867-93.2024.8.26.0000. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da garantia, apresentada pela parte executada (Apólice de Seguro-Garantia), para assegurar a integralidade do débito tributário, consubstanciado no Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.113.609-3, relacionado ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; b) determinação, para a suspensão do processo; c) determinação, pela segunda vez, para o cancelamento do Ato de Protesto Extrajudicial; d) determinação, em reiteração, tendente à imposição do ônus financeiro de recolhimento dos respectivos emolumentos, pertinentes à referida exclusão, em desfavor da parte executada. 10. Decisão, recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.